Tribunal: CARF
Processo: 10880.903020/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903020/2011-91
ACÓRDÃO
1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o contribuinte deixa de comprovar o direito creditório, não se homologa
a compensação declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903020/2011-91
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-68.536, e-fls. 118 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.

Da Decisão da DRJ (e-fls. 118 e ss.)
Relatório
O presente processo trata do PER/DCOMP (PD) 07391.40664.150906.1.7.02-
0674, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2000, no valor original de R$ 506.546,51, na data de transmissão.
2.
O Despacho Decisório impugnado homologou parcialmente a compensação
porque o crédito reconhecido, R$ 496.080,48, foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados no PD, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

3.
A Interessada tomou ciência da decisão em 18/02/2011 e, em 10/03/2011,
interpôs Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que desconhece em que
compensações anteriores teria sido usado o crédito de R$ 9.609,42. Tal valor não confere com
qualquer dos procedimentos de compensação que realizou.
4.
É o relatório.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903020/2011-91
3
Voto
5.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão reunidos os demais
requisitos de admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
6.
Conforme consta na seção “Saldo Negativo Utilizado em Compensações
Anteriores à Data de Transmissão do PER/DCOMP” das “Informações Complementares da Análise
de Crédito” (fls. 113/115), os R$ 9.609,42 foram aproveitados da seguinte forma:

7.
As DCTF em que a Interessada realizou as compensações anteriores à
transmissão do PER/DCOMP encontram-se às fls. 116/117.
8.
Não há PER/DCOMP para aquelas compensações porque envolvem débitos e
crédito anteriores a 01/10/2002, data de criação da Declaração de Compensação pela IN SRF n°
210.
CONCLUSÃO
9.
Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
(Assinado digitalmente)
Marco Meirelles Aurélio – Mat. 28402
Relator

Do Recurso Voluntário
I. BREVE RELATO DO OCORRIDO:
A Recorrente, Plasutil - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., interpôs recurso contra o
Despacho Decisório no 912669741.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903020/2011-91
4
O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente a compensação de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, declarada pela empresa via PER/DCOMP no
07391.40664.150906.1.7.02-0674.
A Recorrente alega que o valor original do crédito era de R$ 506.546,51, mas apenas R$
496.080,48 foram homologados, restando R$ 856,61 não homologados.
A divergência em relação às retenções na fonte não está sendo questionada pela
Recorrente.
O Despacho Decisório apontou a utilização de R$ 9.609,42 em compensações anteriores à
transmissão do PER/DCOMP, valor este que a Recorrente afirma desconhecer e que não confere
com seus procedimentos.
A Recorrente defende que se trata de um caso de comprovação de verdade material, a
ser demonstrada com os esclarecimentos e documentos anexados ao recurso.
A Recorrente argumenta que pode ter ocorrido inconsistência no sistema da Receita
Federal, impedindo a retificação automática das informações. (junta documentos às fls. 129 e ss.)
Para comprovar suas alegações, a Recorrente anexou cópias do PER/DCOMP, das DIPJs e
DCTFs do período.
II. CONCLUSÃO E PEDIDO:
A Recorrente solicita a anulação do Despacho Decisório no 912669741 e a homologação
integral da compensação declarada no PER/DCOMP retificador no 07391.40664.150906.1.7.02-
0674, extinguindo o saldo devedor.
Requer, ainda, a realização de sustentação oral perante o CARF, com a devida intimação
da data da sessão de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A interessada solicitou o SN de IRPJ do AC 2000 no valor de R$ 506.546,51.
Há apenas o valor de R$ 856,61 referente à parcela de IRRF não confirmada.
O Despacho Decisório reconheceu o valor de R$ 496.080,48.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903020/2011-91
5
A diferença R$ 9.609,42 (506.546,51 - 496.080,48) não foi reconhecida porque já foi
utilizada em compensação com débitos “sem processo” (cf. Análise das Parcelas de Crédito, e-fls. 5
e 6).
Isso foi consignado no Voto Condutor da Decisão de primeira instância, de modo que
mantenho a decisão de origem pelo seus próprios fundamentos.
Voto
10.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão reunidos os demais
requisitos de admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
11.
Conforme consta na seção “Saldo Negativo Utilizado em Compensações
Anteriores à Data de Transmissão do PER/DCOMP” das “Informações Complementares da Análise
de Crédito” (fls. 113/115), os R$ 9.609,42 foram aproveitados da seguinte forma:

12.
As DCTF em que a Interessada realizou as compensações anteriores à
transmissão do PER/DCOMP encontram-se às fls. 116/117.
13.
Não há PER/DCOMP para aquelas compensações porque envolvem débitos e
crédito anteriores a 01/10/2002, data de criação da Declaração de Compensação pela IN SRF n°
210.
CONCLUSÃO
14.
Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
(Assinado digitalmente)
Marco Meirelles Aurélio – Mat. 28402
Relator

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903020/2011-91
6

Complemento destacando imagens dos documentos:
e-fl. 116

e-fl. 117
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.443 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903020/2011-91
7

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Original